Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-19.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. ESCLARECIMENTO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão ao requerente quanto à alegação de omissão sobre a responsabilidade da embargante quanto às taxas condominiais, observado sua natureza propter rem.
3. Em análise desse mesmo tema, colhe-se do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada.” (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
4. Desse modo, somente com a imissão na posse do bem, concretizada a partir da entrega das chaves do imóvel ao promissário comprador, ele passa a ser responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais. Corolário lógico dessa premissa, antes da entrega das chaves, as despesas condominiais são indubitavelmente devidas pela construtora.
5. Assim, não prospera a alegação da embargante no sentido de que, a responsabilidade das despesas condominiais, em razão de sua natureza propter rem, são do embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para esclarecer item 3 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95